Tribunal: TJBA
Processo: 0501343-52.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501343-52.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AIRLET EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE AGUIAR DA ROCHA, DANIEL MARTINS BOULOS, LEONARDO SOUZA DE SANTANA, LUIZ ROBERTO HIJO SAMPIETRO

APELADO: ATLAS COPCO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MARTINS BOULOS, LUIZ ROBERTO HIJO SAMPIETRO, LEONARDO SOUZA DE SANTANA, DANIEL HENRIQUE AGUIAR DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DE CADA UMA DAS RÉS. APLICAÇÃO DO CDC. AFASTADA. MATÉRIA PRECLUSA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DEFEITUOSO PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. MERA LIBERALIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 227 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS RÉS. ÔNUS QUE PASSA A SER INTEGRALMENTE DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA: A) AFASTAR A SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS; B) CONDENAR A EMPRESA AIRLET EQUIPAMENTOS AR COMPRIMIDO LTDA. A RESTITUIR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 5.304,05 (CINCO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DE 1% A.M. DESDE A CITAÇÃO; E C) CONSIDERANDO A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS RÉS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA CAUSA, DETERMINAR QUE A PARTE AUTORA ARQUE INTEGRALMENTE COM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ORA ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DOS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, OBSERVADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FICA MANTIDA A SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CAPÍTULOS.

1. No mérito recursal, cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da sentença a quo que determinou a troca do maquinário defeituoso, bem como a ausência de condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais e dano moral. Há, igualmente, questionamento acerca da solidariedade das rés e da distribuição do ônus da sucumbência.

2. De acordo com o laudo pericial produzido no processo de origem, o equipamento foi instalado em local adequado e não se verificou vício de operação (ID nº 56243983). O laudo conclui pelo não funcionamento do maquinário, em razão de defeito no inversor, que já teria sido apresentado anteriormente (ID nº 56243989). Além disso, no laudo complementar, foram relatados outros defeitos ao longo do tempo, com base no histórico de serviço, como barulho anormal, problema elétrico e vazamento de óleo (ID nº 56244015 e 56244016).

3. Preliminarmente, no que diz respeito à natureza da relação, é matéria preclusa, nos termos da decisão de ID nº 56243844, que considerou ser questão unicamente cível, inaplicável o CDC.

4. De acordo com o contrato entabulado com a ré ATLAS COPCO BRASIL LTDA, em sua cláusula 6.2 (ID nº 56243743, p. 11), a garantia do conversor seria responsabilidade da WEG, pessoa que não integra a lide, tampouco o negócio jurídico entabulado com a autora. A tese não merece prosperar. O contrato confere validade à obrigação entre as partes da relação jurídica original, não vinculando ou criando obrigações para terceiros estranhos ao pacto. Ademais, o bem apresentou recorrentes defeitos e não foi identificado mal uso pelo perito, o que importa em vício de fabricação.

5. Quanto à responsabilidade, não pode ser solidária, por ausência de previsão contratual ou legal, devendo ser imputada unicamente à fabricante, a ré ATLAS COPCO BRASIL LTDA.

6. No que diz respeito aos danos materiais sofridos em razão do mal serviço prestado pela ré AIRLET EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO LTDA, que não foi capaz de identificar o vício de fabricação nem consertar adequadamente o produto, observa-se que, diferente do quanto consignado na sentença, foram apresentadas notas fiscais, no valor comprovado de R$ 5.304,05 (cinco mil, trezentos e quatro reais e cinco centavos), conforme ID nº 56243199, p. 2, e 56243200. Assim sendo, a AIRLET EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO LTDA deve ser condenada a indenizar a autora pelos valores dos serviços e peças, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

7. A parte autora foi incapaz de demonstrar o que teria deixado de lucrar, limitando-se a juntar planilhas genéricas (ID nº 56243212), sem qualquer outro documento que suporte tais valores. Era ônus probatório da empresa autora demonstrar a redução da produção devido ao defeito, bem como trazer documentos fiscais e contábeis que comprovassem os lucros cessantes alegados, o que não ocorreu.

8. No caso dos autos, não existe prova concreta de que a empresa autora tenha sofrido dano ao seu nome, credibilidade ou reputação. Se houve reclamação de clientes ou impossibilidade de atender a compromissos contraídos, era dever da acionante comprovar tais eventos. Danos morais não configurados.

9. Mesmo com a reforma determinada por este voto, a parte autora obteve proveito econômico de apenas R$ 52.304,05 (cinquenta e dois mil, trezentos e quatro reais e cinco centavos). O valor da causa, por sua vez, é de quase 4 milhões de reais. Em outras palavras, o proveito econômico apenas corresponde a cerca de 0,013% (zero vírgula zero treze por cento) do valor da causa, tratando-se de sucumbência mínima das rés.

10. Decisão parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e providos em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501343-52.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante AIRLET EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO LTDA e outros (2) e como apelada ATLAS COPCO BRASIL LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE os recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03